Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000035-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 055.073.341-88 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR SEM MOTIVO DA DEVOLUÇÃO – INVALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O envio da correspondência ao endereço do devedor que foi informado no contrato é suficiente para a sua constituição em mora, entretanto, não consta a assinatura de recebimento, muito menos os motivos da devolução, não havendo como averbar se houve a constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000035-31.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

APELADO:
VANDERLEY SILVA DE ALMEIDA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n. 1000035-31.2023.8.11.0041
, proposto em desfavor de
VANDERLEY SILVA DE ALMEIDA
, julgou extinta a presente ação, ante a não comprovação da mora do apelado (id. 163472253).

Em suas razões (163472260), o apelante aduz que, com o encaminhamento do AR ao endereço constante no contrato, houve a constituição em mora, nos termos do Decreto Lei n. 911/69.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023